Tribunal: TCU
Processo: 047.436/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Valores creditados indevidamente na conta da ex-pensionista Zenaide Maria Almeida Cavalcanti após seu falecimento, o qual não foi comunicado à Unidade Pagadora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia na Bahia, em razão da apropriação indevida de recursos referentes à pensão devida à Sra. Zenaide Maria Almeida Cavalcanti, após seu óbito, no período de 8/5/2012 a 20/7/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do espólio do Sr. Flávio Coelho Cavalcanti Junior, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do espólio do Sr. Flávio Coelho Cavalcanti Junior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/5/2012 18.097,67 23/6/2012 27.823,17 21/7/2012 18.097,67 24/8/2012 18.097,67 21/9/2012 18.097,67 18/10/2012 18.097,67 17/11/2012 26.545,13 17/12/2012 18.097,67 23/1/2013 18.151,08 20/2/2013 18.151,08 21/3/2013 18.151,08 19/4/2013 18.151,08 23/5/2013 22.478,92 21/6/2013 29.228,41 20/7/2013 19.016,65 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/8/2013 19.016,65 20/9/2013 19.016,65 23/10/2013 19.016,65 22/11/2013 27.896,83 19/12/2013 19.016,65 23/1/2014 19.933,02 23/2/2014 19.923,02 20/3/2014 19.928,02 23/4/2014 19.928,02 22/5/2014 19.928,02 20/6/2014 30.629,96 19/7/2014 19.928,02 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia na Bahia e aos demais interessados.